Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-39.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000725-39.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0002-80 (APELADO), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0002-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE – DESCABIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO MUNICÍPIO E PROVIDO, EM PARTE, DO AUTOR - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Provas carreadas nos autos que demonstram a execução dos serviços contratados, as quais não foram desconstituídas (CPC, art. 373, II).

2.

Não comprovada a contraprestação devida pelo serviço, extrai-se o direito do credor em cobrar os valores, sob pena de enriquecimento indevido do ente público.

3.

Valores em duplicidade. Necessidade de regularização.

4.

Adequação dos consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ.

5.

Recursos conhecidos, desprovido do Município e provido, em parte, da empresa autora.

6.

Sentença retificada, em reexame necessário, tão somente quanto aos juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com dois recursos de apelação interpostos por (i)
MUNICIPIO DE CUIABÁ e (ii) XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Cuiabá a pagar à autora pelos serviços prestados nos meses de novembro/2004, maio/2006, junho/2006 e 5 (cinco) parcelas remanescentes da renegociação realizada, referente aos serviços prestados nos meses de dezembro/2004 a abril/2005, cujos valores deverão ser acrescidos da multa contratual prevista, correção monetária e juros, a partir da data do vencimento de cada parcela, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões, Xerox Comercio e Indústria LTDA sustenta que o Município de Cuiabá confessou que devia à apelante a quantia de R$ 324.000,00 e R$ 1.199.850,00 e que por esta razão, não pode a sentença estabelecer uma dívida inferior ao confessado pelo Município, qual seja, R$ 1.249.897,50 (já descontados os valores indicados na sentença).

Pugna pelo acolhimento do presente recurso, a fim de se reformar a sentença, com condenação do município “
a pagar os valores descritos na inicial, conforme manifestado em sede de réplica às fls. 186/191, com incidência de juros e correção
” e alternativamente, “
não comungando este E. Tribunal do entendimento supra, que o valor devido pela apelada seja reconhecido como sendo o que se descreveu na sentença (fls. 215, último parágrafo), ou seja, R$ 1.776.632,60, entretanto, sem se descontar os valores descritos às fls. 112, 127, 128, 130, 131, 133, 134 e 137, ressaltando, ainda, e por importante, que os pagamentos descritos às fls. 127/128 se referem à mesma coisa, o mesmo se dizendo em relação aos documentos de fls. 130/131, conforme fundamentado alhures
”.

Requer, ainda, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Município de Cuiabá, por sua vez, alega que as parcelas de novembro/2004, maio e junho de 2006 não são devidas, eis que não restou comprovada a prestação de serviços no período, motivo pelo qual requer sejam excluídas.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110974468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recebo a presente remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos voluntários interpostos.

De início, consigna-se que a sentença foi prolatada sob a égide da Lei n. 13.105/2015 (CPC/15).

Eis trechos da sentença proferida:

“(...)

Busca a parte Autora, por meio da presente ação, obter o recebimento dos valores referentes à prestação de serviço ao Requerido dos meses de novembro/2004, dezembro/2004, abril/2006, maio/2006 e junho/2006, além de 6 (seis) renegociações dos meses de dezembro/2003 a maio/2004, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês, multa contratual de 2% prevista na cláusula 11a do contrato e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Analisando as alegações da Autora em cotejo com os documentos existentes, vislumbro a existência do contrato de prestação de serviços e seus aditivos de fls. 22-36, devidamente firmado pelas partes, prova inequívoca de vínculo obrigacional entre estas.

Ao que se infere dos autos, essencialmente da contestação aportada pelo Município de Cuiabá, este reconhece o contrato firmado, não negando os serviços prestados, colacionando, na ocasião, todos os comprovantes de pagamentos que foram efetuados ao Autor no período de 2004 a julho/2006.

Justifica a ausência de especificações necessárias quanto a cada pagamento (mês de referência e número de nota fiscal), pela forma em que eram efetuados, vez que realizados mediante ordens bancárias ou transferência entre contas bancárias.

Outrossim, afirma que os pagamentos ocorriam condicionados à existência de recursos financeiros disponíveis, dessa forma, alguns pagamentos não foram adimplidos no valor global, mas sim de forma parcelada, em sua maioria em duas parcelas ao mês.

Nesse norte, tenho que, apesar de encerrado o vínculo contratual em julho/2006, o Requerido não adimpliu com todos os pagamentos pelos serviços prestados.

Em verdade, o Requerido reconhece em sua contestação que houve inadimplemento contratual para com a Requerente, no que diz respeito ao não pagamento por alguns serviços prestados, existindo saldo remanescente.

(...)

O Requerido questiona a validade dos documentos de fls. 40/44, por serem notas fiscais desprovidas da aplicação do ISS no percentual de 5% (cinco por cento) em seu valor final, em que pese estar mencionada em seu corpo.

Sob este enfoque, razão assiste o Requerido, pois, considerando a possibilidade prevista ao tomador de serviços de reter na fonte o ISS pelo serviço recebido, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, considerando-se como preço de serviço a receita bruta sem qualquer dedução, conforme art. 244, caput e §1o do CTM.

De mais a mais, as referidas notas fiscais de no 127, 129, 149, 150 e 152, juntadas pelo Autor e que, em tese, fazem alusão aos serviços citados, não preenchem os requisitos necessários para serem consideradas regulares, pois não possuem informação sobre a recepção ou aceite pela Administração do Município.

Segundo o art. 373, I e II, do CPC/2015, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Com efeito, diante da inércia do Requerido em refutar as alegações de serviços prestados nos meses de dezembro/2003 a maio/2004, novembro/2004, dezembro/2004, abril/2006, maio/2006 e junho/2006, passo a analisar os documentos colacionados pelo Requerido, mais precisamente quanto aos comprovantes de ordens bancárias e transferências bancárias, dos quais evidencia-se os seguintes pagamentos pertinentes aos créditos vindicados: (i) 6 (seis) pagamentos no valor de R$280.000,00 no ano de 2004 (fls. 91, 93, 96, 97, 100 e 102); (ii) 5 (cinco) pagamentos no valor de R$399.950,00 no ano de 2004 (fls. 103, 106, 108, 109 e 111); (iii) 1 (um) pagamento no valor de R$115.356,61 realizado em novembro de 2004 (fls. 112); (iv) 12 (doze) pagamentos no valor de R$399.950,00 no ano de 2005 (fls. 113-124); (v) 5 (cinco) pagamentos no valor de R$399.950,00 no ano de 2006 (fls. 125, 126, 129, 132 e 135); 2 (dois) pagamentos no valor de R$128.367,57 no ano de 2006 (fls. 127/128) e (vi) 5 (cinco) pagamentos no valor de R$54.000,00 no ano de 2006 (fls. 127, 128, 130, 131, 133, 134 e 137).

Quanto aos indigitados pagamentos, cabe ressaltar que a parte Autora consentiu com pagamentos realizados às fls. 112, 127, 130, 133, 134 e 137, totalizando o montante de R$ 459.724,08 (quatrocentos e cinquenta nove mil setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

Nesse importe, considerando o constante na subcláusula primeira do aditivo contratual de fls. 32/33, no que diz respeito à alteração do valor de arrecadação para R$421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais) a partir de julho/2004 referente a junho/2004, há de se considerar que os pagamentos estavam sendo procedidos de forma correta, vez que a alteração do valor do pagamento foi efetivado a partir do mês de julho/2004, acompanhando o que previa o aditivo (fls. 102 e 103).

Assim, com relação aos pagamentos pelos serviços prestados no ano de 2004, constato a ausência de quitação da parcela do mês de novembro/2004, haja vista que o Requerido não logrou êxito em comprovar tal adimplemento.

Quanto à parcela do mês de dezembro/2004, considero como paga em março/2005, conforme comprovante de fls. 113.

Com relação à renegociação dos valores devidos pelos serviços prestados ao Requerido nos meses de dezembro/2003 a maio/2004, firmado entre o Banco do Brasil e as partes (fls. 37-38) – cujo valor total de R$ 692.139,06 (seiscentos e noventa e dois mil cento e trinta e nove reais e seis centavos), foi dividido em 6 (seis) parcelas iguais no valor de R$115.356,52 (cento e quinze mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento até o dia 22 de cada mês -, vislumbro como quitada apenas a parcela 1/6, vencida em 22/11/2004 e quitada em 23/11/2004, conforme pagamento de fls. 112.

Sendo assim, restam 5 (cinco) parcelas remanescentes, quais sejam as dos meses de dezembro/2004 à abril/2005, todos com vencimento no dia 22 de cada mês.

No tocante pleito de pagamento pelos serviços prestados nos meses de abril/2006 a junho/2006, vislumbro a quitação apenas da parcela do mês de abril/2006, paga no mês de junho/2006, conforme comprovante de fls. 135, estando pendentes de pagamento os meses de maio/2006 e junho/2006.

Desta forma, procede em parte o pedido da autora, tão somente quanto aos serviços prestados nos meses de novembro/2004 (com vencimento em 20/12/2004, no valor de R$399.950,00), maio/2006 (com vencimento em 20/06/2006, no valor de R$399.950,00), junho/2006 (com vencimento em 20/07/2006, no valor de R$399.950,00) e 5 (cinco) parcelas da renegociação, cada uma no valor de R$115.356,52, com vencimentos em: 22/12/2004, 24/01/2005, 22/02/2005, 22/03/2005 e 22/04/2005.

De tais débitos deverão ser abatidos os pagamentos realizados às fls. 112, 127, 128, 130, 131, 133, 134 e 137, totalizando a quantia de total de R$ 526.735,14 (quinhentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Afasto a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, posto que entendo abusivo, aplicando os juros moratórios de 6% ao ano, conforme determina o art. 1
o-F da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela MP 2.180-35/2001, desde a data em que cada pagamento era devido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, condenando o Réu MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar à Aurora XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA pelos serviços prestados nos meses de novembro/2004, maio/2006, junho/2006 e 5 (cinco) parcelas remanescentes da renegociação realizada às fls. 37-38, reverente aos serviços prestados nos meses de dezembro/2004 a abril/2005, cujos valores deverão ser acrescidos da multa contratual prevista, correção monetária e juros, a partir da data do vencimento de cada parcela, a serem apurados em liquidação de sentença.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma:

Os JUROS DE MORA, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei no 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Condeno as partes recíproca e proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, postergando a definição do percentual após liquidado o julgado, por inteligência do artigo 84, §4o, inciso II, do CPC/2015.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do CPC/2015, não sendo aplicável à espécie a exceção contida no § 3o do referido artigo, por se tratar de sentença ilíquida (STJ, EREsp. 699545/RS). Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as respeitosas homenagens deste Juízo.

P.R.I. (id. 110974462)

Extrai-se dos autos que, em 4 de janeiro de 2001, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços no 008/00, após a empresa ter sido vencedora do certame licitatório, na modalidade concorrência pública.

O contrato tinha como objeto “
a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços técnicos especializados de planejamento, gerenciamento e controle de sistema informatizado da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, bem como a manutenção atualizada do Cadastro Geral de Contribuintes do ISSQN, objetivando a organização, disciplinamento e utilização de metodologia técnica para racionalização da cobrança e o incremento desse imposto
”.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA

Alega a empresa Xerox Comercio e Indústria LTDA. que o Município de Cuiabá confessou dívida de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) e R$ 1.199.850,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), respectivamente, e que, por esta razão, não pode a sentença estabelecer uma dívida inferior ao confessado.

Todavia, o que se verifica da sentença combatida é que esta foi guiada pelas provas carreadas aos autos, fundamentada em todos os termos, cujos argumentos esposados não são capazes de desconstituir os elementos de convicção, portanto, nesse ponto não há que se falar em reforma.

Pagamento único e compensação.

Pagamentos descritos às fls. 127/128
.

Aduz também que “
no que tange às compensações mencionadas na sentença, de se destacar, também, que os pagamentos descritos às fls. 127/128
se referem à mesma coisa
, ou seja,
é o mesmo pagamento
, sendo o documento de fls. 127 a Ordem Bancária e o de fls. 128 a confirmação de lançamento, sendo todos eles de 06.02.2006.
” e que “
o mesmo se diz em relação aos documentos de fls. 130/131, que configuram Ordem Bancária e confirmação de lançamento, de 22/03/2006 e 23/03/2006 respectivamente
”, portanto, “
os valores lançados naqueles documentos, caso se confirme a sentença em relação a esse aspecto, com o que a apelante respeitosamente não concorda, devem ser compensados uma única vez (R$ 128.367,57 e R$ 54.000,00), a fim de se evitar enriquecimento indevido
”.

Com razão a empresa apelante. Isto porque se observa dos documentos de id. 110974454 (págs. 45, 46, 48 e 49) que, realmente, os valores constantes dos documentos de págs. 45 e 46, do id. 110974454,
versam sobre o mesmo pagamento
, sendo o documento de pág. 45 a Ordem Bancária e o documento de pág. 46 a confirmação de lançamento desse valor, ambos referentes a prestação realizada no mês de fevereiro/2006, sendo a Ordem Bancária de 06/02/2006 e a confirmação do lançamento de 07/02/2006. O mesmo ocorreu com os documentos de págs. 48 e 49 do id.

110974454.

Desta forma,
merece acolhimento o pedido
da empresa apelante, e tais valores, quais sejam R$ 128.367,57 (cento e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), devem ser compensados uma única vez.

Documentos de fls. 133, 134, e 137. Pagamento efetivado tendo como beneficiária a empresa
. Alega ainda que “
nos documentos de fls. 133, 134, e 137, apesar de conter o nome da apelante e um valor representativo na frente, não há indicação clara do que se refere, de qual título está se pagando, ou seja, a apelada nada trouxe que pudesse ligar tais pagamentos aos valores descritos na inicial, o que torna infundada a compensação conferida a favor da municipalidade, ora apelada
.”

Sem razão, uma vez que de tais documentos (id. 110974457, págs. 1, 2 e 5) apontam como beneficiária a empresa apelante, valor da prestação paga e a data do pagamento, o que entrelaça o pagamento constante em tais documentos aos valores descritos na inicial.

Do
quantum
do pagamento. Previsão de retenção do ISS na fonte.
Quanto ao pedido da empresa apelante para condenar a apelada a pagar os valores descritos na inicial, também não merece prosperar. Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
com fulcro no art. 244, caput e § 1o do CTN, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço,
considerando-se como preço de serviço a receita bruta sem qualquer dedução
, tendo em vista a possibilidade prevista ao tomador de serviços de reter na fonte o ISS pelo serviço recebido. Sendo assim, deve ser descontada a aplicação do ISS de 5% do valor final constantes das notas fiscais.

RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Refuta as parcelas do período de novembro/2004, maio/2006 e junho/2006.

O Município de Cuiabá defende que “
o contratado não juntou a documentação necessária para comprovar a prestação dos serviços e para receber por eles
”, contudo, sem razão, eis que na contestação e por toda as provas documentais juntadas aos autos, a prestação do serviço e o período de prestação são matérias consolidadas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desta forma, revelada a contratação e a prestação de serviço sem prova da devida contraprestação ou outro elemento impeditivo, de rigor a determinação do pagamento, sob pena de enriquecimento indevido do Município, motivo pelo qual não há que se falar em reparos nesse ponto.

REEXAME NECESSÁRIO

Juros e correção monetária. Temas 810, STF, e 905, STJ.
No que tange aos juros de mora e correção monetária, a sentença merece ser adequada
, uma vez que os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, respectivamente:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, em consonância aos precedentes qualificados, o cálculo dos juros de mora deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência -
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
na correção monetária a

incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em face do exposto,
CONHEÇO
das apelações
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Xerox Comércio e Industria LTDA. para que sejam compensados uma única vez os valores de R$ 128.367,57 (cento e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) (i) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá (ii).

Em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente no que tange os juros de mora e correção monetária para adequá-los aos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos delineados (iii).

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez, bem ainda por serem incabíveis em procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4o, II) (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022